Tribunal: TJES
Processo: 5006086-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Capitalização / Anatocismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006086-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA GAMBARINI TEIXEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA CONSTRUTORA – INCONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – MULTA MORATÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA – TEMA N. 971/STJ – DANO MORAL – ATRASO EXORBITANTE NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA COMPUTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – PAGAMENTO EFETUADO PELA REQUERIDA – ABATIMENTO DO VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A jurisprudência dos tribunais tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, o promissário comprador pode pleitear multa moratória estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes.

2)
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por meio de precedente vinculante (Tema 971), a possibilidade de ocorrer a inversão da cláusula penal em favor do promitente comprador de unidade imobiliária, o que assegura à autora o direito à percepção das penalidades contratualmente previstas, por ter se caracterizado a mora da construtora quanto às suas obrigações, que constitui matéria alcançada pela preclusão.

3)
O item 5.10 do contrato constitui a própria cláusula penal moratória pactuada, a incidir de forma invertida em favor da autora/apelante, não havendo que se falar em
bis in idem
em sua incidência, uma vez que nenhuma outra foi cominada em desfavor da construtora. É descabida a incidência concomitante de ambas as multas previstas na Cláusula 5.10, quais sejam, a multa compensatória (“a”) e a multa moratória (“b”), devendo prevalecer, tão somente, da segunda.

4
)
Deve ser mantido o entendimento sufragado por este Órgão Colegiado em ações de natureza semelhante, a saber, de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação quando o atraso ocorrido for inexpressivo.

5)
Houve exorbitante atraso na entrega do imóvel, haja vista que a certidão de habitabilidade do empreendimento só foi expedida pela Prefeitura Municipal da Serra em 21/12/2020, não obstante o exaurimento, desde fevereiro de 2020, do prazo pactuado para sua entrega, já acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

6)
Levando em conta, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, além das consequências sofridas pela autora, deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral devida à autora, por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

7)
A autora obteve êxito em relação aos três pedidos formulados (incidência da multa contratual, restituição da quantia paga a título de taxa de evolução de obra e indenização por dano moral), ainda que parcialmente no tocante aos dois últimos, ao ser determinada a restituição de valores de forma simples, e não em dobro conforme pretendido, além de ter sido arbitrado valor inferior ao pretendido a título de indenização por dano moral. Além disso, foram acolhidos os pedidos de maior relevância, o que torna de somenos importância, na análise dos ônus sucumbenciais, a sua procedência apenas parcial.

8)
Ao alegar que satisfez a sua obrigação, caberia à requerida informar a qual(is) rubrica(s) se refere especificamente o pagamento efetuado e, à falta de qualquer esclarecimento, assim como de manifestação da autora ao ser intimada com esse propósito, presume-se que pretenda cumprir a condenação sofrida em primeiro grau de jurisdição, apesar de o valor aparentemente superar – e muito – o que foi fixado na sentença (R$ 1.986,59), ainda que esteja atualizado monetariamente e acrescido da verba honorária devida.

9)
Sendo significativamente majorada a condenação sofrida, devendo ser abatida do montante devido a quantia já paga pela requerida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

10)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lorena Gambarini Teixeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais
” por ela ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 1.986,59 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) a título de “juros de obra”.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença reconheceu o atraso de 10 (dez) meses na entrega do imóvel, todavia, não condenou a apelada ao pagamento da multa contratual e indenização por dano moral, inobservando o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
o contrato celebrado entre as partes prevê, em sua Cláusula 5ª, item 5.10, a incidência de multa contratual de 2% sobre o valor do contrato, na hipótese de inadimplemento;
(iii)
os transtornos causados pelo atraso na entrega do imóvel, incluindo a continuidade no pagamento de aluguéis e a frustração de expectativa legítima, configuram circunstâncias excepcionais que justificam a indenização por dano moral; e
(iv)
deve ser reformada a sentença, na parcela que lhe foi desfavorável, a fim de condenar a apelada ao pagamento da multa prevista no item 5.10 do contrato de compra e venda, juros de mora de 1% ao mês, além de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre o pretendido ressarcimento de danos (material e moral) devido a atraso na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda. Vejamos.

1.
Atraso na entrega do imóvel. Multa por inadimplemento contratual.

Como dito, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida/apelada a restituir a quantia de R$ 1.986,59 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) à autora/apelante, a título de “juros de obra”.

Diante da ausência de recurso da requerida, não mais se discute a ocorrência de atraso na entrega do imóvel que, de acordo com a sentença, caracterizou-se no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020 que, portanto, tornou-se incontroverso.

Alega a autora/apelante que, apesar de ter sido reconhecido o atraso de 10 (dez) meses na entrega do imóvel, não houve condenação da requerida ao pagamento da multa contratual e indenização por dano moral, daí porque postula a reforma da sentença neste particular.

A meu ver, tem razão a apelante.

A jurisprudência dos tribunais tem entendido que,
nos casos

de atraso na entrega de
imóvel
, por fato atribuível à construtora
,
o promissário comprador pode pleitear multa moratória
estabelecida
no contrato unicamente em seu desfavor
, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes.

Trata-se de matéria apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), quando foi firmada a seguinte tese: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

A título de ilustração, é oportuno transcrever excertos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luís Felipe Salomão:

“(...) é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória.

Dessarte, o estabelecimento, da prefixação da multa no próprio contrato, atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro.

Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, honorários advocatícios.

A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar (...)”

Desta feita, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por meio de precedente vinculante, a possibilidade de ocorrer a inversão da cláusula penal em favor do promitente comprador de unidade imobiliária,
o que assegura
à
demandante

o direito à percepção d
a
s penalidades
contratualmente previstas
, por ter se caracterizado a mora da construtora quanto às suas obrigações que, repita-se, constitui matéria alcançada pela preclusão.

Ao fundamentar seu édito, a magistrada sentenciante reconheceu o direito da parte autora/apelante à multa contratual,
in litteris
:

“Como já exposto,
restou comprovada a mora da ré na medida em que extrapolou o prazo para entrega do imóvel, o que configura inadimplemento contratual
. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF)
firmou entendimento reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor) da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente
(consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda”

(Id 11322382, p. 5 – destaquei)

Da atenta leitura da sentença, verifico que a douta magistrada considerou já estar previsto na Cláusula 5.10 do contrato o apenamento da construtora para a hipótese de incorrer em atraso na entrega das chaves, qual seja, multa compensatória de 2% da quantia paga pelo comprador e multa moratória de 1% ao mês, de modo que a cominação de multa por atraso resultaria em
bis in idem
, no entender da MMª Juíza.

Conforme já antecipei, deve ser retificada a sentença que afastou a inversão da cláusula penal moratória, sob o fundamento de que existe penalidade contratualmente prevista (item 5.10), sem, todavia, explicitar a cominação a ser imposta à construtora em virtude do descortinado inadimplemento contratual.

A bem da verdade,
o item 5.10 do contrato constitui a própria cláusula penal moratória pactuada
, a incidir de forma invertida em favor da autora/apelante, não havendo que se falar em
bis in idem
em sua incidência, uma vez que nenhuma outra foi cominada em desfavor da construtora.

Em suma: a sentença rejeitou a cominação de multa sob o argumento de que haveria
bis in idem
, entretanto, não aplicou qualquer penalidade à requerida em virtude do verificado atraso na entrega das chaves do imóvel.

Diante disso, embora seja descabida a incidência concomitante de ambas as multas previstas na Cláusula 5.10, quais sejam, a
multa compensatória
(“a”) e a
multa moratória
(“b”), com a prevalência, tão somente, da segunda.

2
.
I
ndenização por dano moral

Quanto ao ressarcimento por dano moral, também assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença em relação ao ponto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo no sentido de que “
O mero descumprimento contratual pela promitente vendedora que deixa de entregar o imóvel no prazo contratado não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial
” (Quarta Turma, AgInt no REsp 1.770.525/RO, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Por coerência, mantenho o entendimento que venho defendendo em ações de semelhante natureza e sufragado por este Órgão Colegiado, no sentido de que o dano extrapatrimonial está relacionado à
magnitude do atraso
verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação quando o atraso ocorrido for considerado inexpressivo.

A propósito, transcrevo os seguintes precedentes emanados deste egrégio Órgão Fracionário:

“(...) 8)
Foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores
, na medida em que as reteve indevidamente até o dia 02/05/2014, quando procedida a entrega em cumprimento à determinação judicial emanada dos autos, em que pese ter sido beneficiada pela contagem, em dias úteis, do prazo de tolerância contratualmente previsto, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

9) Na espécie,
o atraso verificado é exorbitante, por ter alcançado aproximadamente 1 (um) ano e quiçá seria maior se não fosse concedida tutela antecipada em prol da imediata entrega das chaves do imóvel
, de modo que, levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências geradas pela demandante, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

10) (...)

11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 11/10/2023)

“(...) 8 -
O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor
, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0034609-55.2011.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 14/09/2023)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

Na espécie, considero ter havido exorbitante atraso na entrega do imóvel (10 meses), haja vista que a certidão de habitabilidade do empreendimento só foi expedida pela Prefeitura Municipal da Serra em 21/12/2020 (Id 11322353), não obstante o exaurimento, desde fevereiro de 2020, do prazo pactuado para sua entrega, já acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Em assim sendo, levando em conta, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, além das consequências sofridas pela autora, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral devida à autora, por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

3
. Ônus sucumbenciais

Com o desfecho que se anuncia, em prol da reforma (parcial) da sentença recorrida, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência por não mais se caracterizar a sucumbência recíproca reconhecida, a ensejar a distribuição proporcional estabelecida no Juízo de 1º grau, a saber, a fração de 2/3 das despesas processuais e da verba honorária a ser custeada pela autora, cabendo à requerida arcar com 1/3.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto
qualitativo
(jurídico) em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico e não apenas o número de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que diz respeito ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora/apelante obterá êxito (em prevalecendo a orientação que proponho) em relação aos
três pedidos
formulados (incidência da multa contratual, restituição da quantia paga a título de taxa de evolução de obra e indenização por dano moral), ainda que parcialmente no tocante aos dois últimos, ao ser determinada a restituição de valores de forma simples, e não em dobro conforme pretendido, além de ter sido arbitrado valor inferior ao pretendido a título de indenização por dano moral.

A partir do critério
jurídico
(qualitativo), o resultado da análise não será diverso, por terem sido acolhidos os pedidos de maior relevância, o que torna de somenos importância, para análise dos ônus sucumbenciais, a sua procedência apenas parcial.

Portanto, caracterizou-se a hipótese do art. 86 do CPC/2015, isto é, houve decaimento de parte mínima do pedido pela parte adversa, cabendo à requerida/apelada responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios.

4. Pagamento efetuado pela requerida

Em suas contrarrazões, a requerida/apelada alega ter ocorrido a perda do objeto da ação no se refere aos danos materiais, por ter ocorrido “
efetivo pagamento pela apelada à parte apelante em razão do atraso
”, conforme o comprovante de transferência bancária inserido no próprio texto (Id 11322385, p. 3).

Ao alegar que satisfez a sua obrigação, caberia à requerida/apelada informar a qual(is) rubrica(s) se refere especificamente o pagamento efetuado (R$ 15.817,83) e, à falta de qualquer esclarecimento, assim como de manifestação da autora/apelante ao ser intimada com esse propósito (Id 11380195), presumo que pretenda cumprir a condenação sofrida em primeiro grau de jurisdição, apesar de o valor aparentemente superar – e muito – o que foi fixado na sentença (R$ 1.986,59), ainda que esteja atualizado monetariamente e acrescido da verba honorária devida.

De todo modo, em prevalecendo a orientação que ora proponho a este Órgão Julgador, será significativamente majorada a condenação sofrida,
devendo ser abatida do
montante devido a quantia já paga pela requerida/apelada
, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora/apelante.

5. Conclusão

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível e lhe
dou
proviment
o
a fim de

condenar a requerida

ao pagamento:

(i)

da multa de 1% a que se refere a Cláusula Quinta, item 5.10, “b”, do contrato;
(ii)
da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à demandante a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida a partir da data da publicação do acórdão deste julgamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
(iii)
das despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.